Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720834-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: PH BUSINESS INN SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, APOIO SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO, JOSIANE DE ANDRADE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710414-46.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto on-line prévio de ativos financeiros das empresas executadas, por meio do sistema BACENJUD. Narra que as empresas executadas não estão mais funcionando no endereço fiscal constante do sítio eletrônico da Receita Federal, o que faz presumir a dissolução irregular. Afirma que a frustação de citação no endereço fiscal e a não localização de bens penhoráveis autorizam o arresto prévio, nos termos do artigo 830 do CPC. Sustenta que o legislador não condicionou o arresto prévio ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, bastando que ocorra a frustração da citação para o deferimento da medida. Explica que a não localização das empresas executadas evidencia o periculum in mora que justifica a medida cautelar, uma vez que a execução pode ser frustrada ante a não localização de bens, sendo adequado o arresto prévio de valores, considerando a ordem de preferência contida no artigo 835 do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a realização de arresto prévio (pré-arresto) de ativos financeiros das empresas executadas, por meio do sistema Bacenjud. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 17358165 e 17358166). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, na parte que interessa à análise do recurso, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de ID 66242406. Quanto ao mais, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição inicial para os endereços indicados pela parte exequente ao ID 66242406. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar a possibilidade de autorizar o arresto on-line de ativos financeiros das empresas executadas, por meio do sistema Bacenjud, antes de citados os devedores. Inicialmente, cumpre destacar que a exigência contida na decisão agravada, no sentido de que a parte exequente deve comprovar que os devedores estão prestes a dilapidar o seu patrimônio com a intensão se esquivar do pagamento, não encontra respaldo no Código de Processo Civil de 2015, isso porque não foram mantidas as exigências que eram dispostas nos artigos 813 e 814 do CPC de 1973. Veja-se que nos termos do Código de Processo Civil vigente, há possibilidade de arresto dos bens do devedor quando este não for localizado, a teor do art. 830 do Código de Processo Civil: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. O arresto eletrônico possui natureza análoga ao da penhora on line fundamentada no art. 854 do CPC em vigor e pode ocorrer na hipótese em que não houve a citação do devedor, devido a sua não localização. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante ajuizou a execução de título extrajudicial para cobrar dívida no valor de R$ 470.595,93 (quatrocentos e setenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), relativos à instrumento particular de confissão de dívida (ID 60894129). Fora realizada uma tentativa de citação das empresas executadas nos endereços indicados na inicial, contudo, restaram frustradas (ID 64529395 e 64526494). Em razão da frustação da tentativa de citação, o exequente/agravante requereu que as citações das empresas sejam realizadas por meio de seus sócios administradores, indicando endereços para a tentativa da medida (ID 66242406). A tentativa de citação nos endereços indicados ainda não foi realizada, visto que os mandados de citação foram expedidos em 02/07/2020 (IDs 66818112 ao 66818108). Com efeito, a realização dos atos expropriatórios antes da instauração do contraditório é medida excepcional, aplicada somente depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte executada para que esta tenha a possibilidade de efetuar o pagamento, com observância do devido processo legal. Além do mais, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o arresto só deve ocorrer quando demonstrado que o exequente esgotou todas as possibilidades de citação da parte executada. Nesse sentido venho me manifestando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223804, 07192686620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça e do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO CREDOR, DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS VOLTADAS À CITAÇÃO DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO. 1. Para o deferimento do arresto, disciplinado pelo art. 830, do CPC, revela-se indispensável a prova, pelo credor, do esgotamento dos meios possíveis para localizar os executados. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1238660, 07005793720198079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 854 do CPC/15. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A indisponibilização de ativos financeiros do executado, via BACENJUD, de que cuida o art. 854 do CPC/15, não prescinde da prévia tentativa de citação da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp 1.780.501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019; AgInt no REsp 1.485.018/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1754600/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 17/05/2019) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015. II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016) (destaquei) Portanto, para que seja deferido o pedido da medida constritiva de arresto pleiteada pela parte agravante, não é necessária a efetiva citação dos agravados, mas sim que se comprove o esgotamento das vias de tentativa de localizá-los, o que não restou demonstrado no presente caso. Nesse contexto, não tendo a parte agravante exaurido os meios disponíveis para localizar os agravados na demanda executória, não há como deferir o pedido de arresto prévio. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida, ante à ausência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de julho de 2020 11:25:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador